Tribunal: TJMT
Processo: 1023837-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023837-16.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[THIAGO HENRIQUE KRUGER QUEIROZ - CPF: 076.138.689-07 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO DIDONE - CPF: 008.054.030-94 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, com alegação de contradição e omissão quanto à impenhorabilidade de valores bloqueados via sistema SISBAJUD.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição ou omissão que justifique a sua correção, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.
Não se verifica contradição ou omissão no acórdão embargado, pois a decisão enfrentou expressamente a questão da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC, estabelecendo que a proteção exige prova de que os valores constituem a única reserva financeira do devedor.

5. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese:

6
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado
".

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 833, X, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1430579
AgR-ED
, Rel. Min. Rosa Weber, j. 4.9.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARCOS AURELIO DIDONE
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ora embargante.

Como causa de pedir recursal, a parte embargante sustenta a ocorrência de contradição e omissão no acórdão embargado, alegando que o bloqueio realizado via sistema SISBAJUD demonstraria que o valor constrito corresponde à única reserva financeira do embargante.

Sustenta ainda omissão por não ter sido adequadamente enfrentada a questão relativa à impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, especialmente quanto à proteção de verba salarial de produtor rural.

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id.
311757896
, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de embargos de declaração opostos por
MARCOS AURELIO DIDONE
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ora embargante.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”.

O embargante sustenta contradição no acórdão, argumentando que o bloqueio realizado via SISBAJUD demonstraria que o valor constrito representa a única reserva financeira, constituindo prova inequívoca dessa circunstância.

Entretanto, não se verifica contradição, pois a decisão apresentou de forma coerente o entendimento jurisprudencial e sua aplicação específica. O acórdão embargado consignou que
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos quando demonstrado que se trata da única reserva financeira do devedor”
e, aplicando esse parâmetro ao caso concreto, concluiu que
“
não obstante a parte agravante sustentar que os valores penhorados alcançam quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, restando clara a sua impenhorabilidade, infere-se que as referidas razões não vieram acompanhadas de nenhum documento comprobatório capaz de demonstrar a necessidade de preservar e garantir o mínimo para uma sobrevivência digna, assim como que o bloqueio efetivado inviabilize o seu sustento e de sua família, motivo pelo qual não há como reconhecer a sua impenhorabilidade no presente caso
”
(Id. 307604356).

O embargante também alega omissão referente à aplicação do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil. No entanto, a alegação não se sustenta.

Isso porque o acórdão enfrentou de maneira expressa a questão
, registrando que
“
ainda que alegue se tratar de valor bloqueado em
co
nta-corrente
p
roveniente de atividade rural, aparentemente, a agravante não comprova ser tal valor sua única reserva financeira, a afastar a impenhorabilidade da verba
”
(Id. 307604356).

O acórdão ainda ressaltou que
“a impenhorabilidade de valores abaixo de 40
salários mínimos
, prevista no artigo 833, inciso X, do CPC, exige prova de que constituem a única reserva financeira do devedor, não sendo aplicável de forma automática”
(Id. 302413871).

Dessa forma, verifica-se que o acórdão embargado não somente examinou a matéria controvertida, mas o fez de maneira completa e sistematizada: (i) reconheceu o entendimento jurisprudencial sobre a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos; (
ii
) constatou a ausência de comprovação inequívoca de que os valores bloqueados constituem a única reserva financeira do embargante; e (
iii
) concluiu pela manutenção do bloqueio diante da inexistência do pressuposto fático exigido para a proteção legal.

O que se observa, na realidade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da causa por via inadequada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1430579
AgR-ED
, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, DJE 12.9.2023).

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte embargante foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
MARCOS AURELIO DIDONE
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025